Tribunal: TJDFT
Processo: 0752199-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752199-80.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE VIEIRA RECORRIDO: IZAIAS RIBEIRO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NULIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO. STATUS QUO ANTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Além das situações que envolvem sentenças homologatórias e as que se encontram em curso em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo em processo executivo em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas do art. 485 do CPC. 2. É necessário, no caso, atentar à distinção feita pelo Código de Processo Civil entre a fase de cumprimento da sentença, prevista em seu “Livro I - Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença”, e o processo de execução, previsto no “Livro II - Da execução”. 3. A sentença de mérito, diante do teor da legislação processual civil em vigor em nosso país, não pode ser mais vista como “título representativo de crédito” (judicial), justamente em virtude das mudanças estrutural e funcional a respeito dessa designação, incorporadas no CPC agora em vigor. 4. De acordo com a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira (Temas de Direito Processual Civil. 9a Série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 315-332), não podemos duvidar da natureza executiva da quinta fase do procedimento. A fase de cumprimento de sentença, no entanto, não pode ser confundida com o processo de execução. 5. O cumprimento da sentença não é iniciado por meio de “ação judicial”, cuidando-se de mero incidente processual que pode ser suscitado nos próprios autos do processo ou, em circunstâncias peculiares, em outros Juízos. 6. A despeito do princípio da unirrecorribilidade processual, deve ser observada, no presente caso, a fungibilidade recursal. 7. O instituto da prescrição intercorrente, que antes era uma criação da jurisprudência dos tribunais pátrios, passou a ter previsão expressa no Código de Processo Civil em vigor. 7.1. Observa-se que de acordo com a regra prevista no art. 924, inc. V, do CPC, a prescrição intercorrente é uma das causas de extinção da execução e, portanto, também da fase de cumprimento de sentença, entendimento que decorre da aplicação da regra prevista no art. 513 do CPC ao aludido instituto.7.2. A disciplina prevista no art. 921 do CPC referente à suspensão da execução e à contagem do prazo da prescrição intercorrente também deve ser aplicada no curso da fase de cumprimento de sentença, em decorrência da regra prevista no art. 921, § 7o, do CPC. 7.3. Diante da ausência de disposição específica a respeito de prazo prescricional aplicável à hipótese ora em exame, deve ser adotada a regra geral estabelecida no art. 205 do Código Civil. 8. Recurso provido. Ato decisório desconstituído. O recorrente alega violação aos artigos 27 do Código de Defesa do Consumidor, e 205 do Código Civil, asseverando que a prescrição aplicável à espécie seria a quinquenal. Verbera que o prazo da prescrição intercorrente a ser considerado seria o mesmo aplicável à obrigação principal, qual seja, 5 (cinco) anos, por se tratar de crédito oriundo de indenização submetida ao CDC. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 27 do CDC, e 205 do CC, uma vez que deixou a recorrente de combater um dos fundamentos expostos no aresto vergastado, no sentido de que “A respeito da alegação ora articulada pelos recorridos de que pretensão deduzida na petição inicial foi encoberta pela prescrição, convém esclarecer que, não obstante esteja a questão em debate inserida no conceito de relação de consumo, nos moldes dos artigos 2o e 3o do CDC, a prescrição a que se refere o art. 27 do CDC é específica para as situações que envolvem o exercício de pretensões cujo objeto decorre de defeito no produto ou no serviço, o que não é o caso dos autos. Nesse contexto, diante da ausência de disposição específica a respeito de prazo prescricional aplicável à hipótese ora em exame, deve ser adotada a regra geral prevista no art. 205 do Código Civil” (ID 65346307). Portanto, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do acórdão impugnado, impõe o desprovimento do apelo. Incidência da Súmula 283 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.604.539/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Quanto ao prazo prescricional para pleitear a indenização correspondente, sendo o art. 27 do CDC exclusivo para as hipóteses de fato do produto ou serviço, à falta de prazo específico no CDC que regule a hipótese de inadimplemento contratual, aplica-se o prazo geral de 10 anos previsto no art. 205 do CC/2002” (AgInt no AREsp n. 2.092.461/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.). Igual teor: AREsp n. 2.749.365, Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/12/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.311.808/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027